Tribunal: TJDFT
Processo: 0038323-72.2014.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0038323-72.2014.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALFRAM ROBERTO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, ALUISIO DIAS DE OLIVEIRA, ANA ALVES DA SILVA COELHO, ANDERSON XAVIER DE ARAUJO, ANTOVILA LIMA DA SILVA, APCOR - ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COLISEUM, AUTONOMIA SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME, BENIVALDO DA SILVA SANTOS, CARLOS ANTONIO DA SILVA, CONCEICAO ALVES PEREIRA, EGIMILA PEREIRA GONCALVES, ELAINE BARBOZA DOS SANTOS BARDAWIL, ELIANE DOS SANTOS, FABIANA OLIVEIRA BORGES, FABRICIO AYRES SIQUEIRA, GILDA MOREIRA DOS SANTOS, IRAPUAN CONTREIRA PADILHA, JOAO FERREIRA DOS SANTOS, JOAO MIRANDA FRANCO, JOAO DE SALES ANDRADE, JOSE DO PATROCINIO FILHO, JOSE PACHECO FILHO, MARCOS ANTONIO DE SOUZA, MARCOS AURELIO LOPES DE SOUSA, MARIA BASTOS MARTINS, MARIA BETANIA MOTA PINTO, MARIA CECILIA PEREIRA ALEXANDRE, MARIA TEREZINHA DE SOUZA LAMAS, MARIA VALDIVINA DE SOUZA, MARIANY MATOS DOS SANTOS, MONICA VIEIRA DE PROENCA, PAULA FRASSINETTI PEIXOTO LEAL, REINALDO BARBOZA DOS SANTOS, RICARDO PAIAO DE OLIVEIRA, ROBERTO CARLOS DA ROCHA, ROBERTO GILSON CARDOSO DE OLIVEIRA, RUY CARLOS PEREIRA, SERGIO DA ROSA SANTOS, TERESINHA DE FATIMA ATHAYDE FERREIRA, WALLACE FERREIRA MELLO, COMISSAO DE REPRESENTANTES DO EDIFICIO COLISEUM RESIDENCE, RENATO GOMES FERREIRA, RAIMUNDA RODRIGUES EMBARGADO: DOMINIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA - ME D E S P A C H O Com exceção de Radam Nakai Nunes, que foi admitido no feito como assistente simples da parte ré e, como tal, tem direito a ser intimado de todos os atos do processo, nenhum dos terceiros interessados foi admitido na condição de terceiro interveniente. Dessa forma, sobre o que restou consignado nas certidões de ID n.o 22518093 e ID n.o 28545005, afigura-se desnecessária a intimação de Raimunda Rodrigues, Vinícius Vasconcelos Abreu, Naio de Aquino Gonçalves, Marcos Rodrigues de Oliveira, José de Oliveira Souza, Ana Claudia Trindade Bessa de Sousa, Patrícia Milli Ramos, Lilian Francisca dos Santos Sá, Ismael dos Santos Torres Campos, Tristana Crivelaro Souto, Alessandra de Arantes Passetti, Aline Lins de Azevedo Lopes, Andrea Simone Rodrigues Dias, Antonio Furtado Oliveira, Carlos Antonio Francisco Ribeiro Ferreira, Cleyton de Borba Silva, Costa Couto Adv. Associados, Dione Batista Carneiro, Elaine Barboza dos Santos Bardawil, Fabio Valor Caldas, Giselle Carvalho Buani Ribeiro, Henrique dos Santos Torres Campos, Jocimar Moreira Silva, José Nilton de Souza Vieira, Lauriene dos Santos Pereira de Miranda, Leonardo Tavares Chaves, Linea Soares Oliveira, Luana Barroso Lins Silvano, Maria Aparecida José da Silva, Maria Carolino de Souza, Paula Frassineti Peixoto Leal, Pitágoras Beirigo Passeti, Reinaldo Barboza dos Santos, Samara Botelho Vaz Almeida, Willer Tomaz Adv. Associados, Andrea Longhi Fernandes Machado, Fernando Caldas de Souza, Magda Rodrigues de Oliveira, Marcos Vinicius Vasconcelos abreu, Miguel Alfredo de Oliveira Junior, Guilherme Augusto Costa Rocha, Paulo Cesar Chagas, Severino de Azevedo e Monica Vieira de Proença para contrarrazões aos embargos de declaração de ID n.o 21343281, porque não são partes do processo e não foram admitidos como terceiros intervenientes, apenas como terceiros interessados. Assim, e tendo em vista que, nos embargos de declaração de ID n.o 21343281, os embargantes Guilherme Barbosa Pelegrini e Karina de Freitas Gomes, terceiros interessados, veiculam pretensão contrária ao interesse dos autores, é necessária a intimação apenas dos autores, que ocorreu por intermédio da publicação do despacho de ID n.o 22394322, no Diário da Justiça Eletrônico, feita em nome de seu advogado, no dia 13/01/2021, consoante atestado pela certidão de ID n.o 22524654. Ademais, os autores já haviam se antecipado à intimação e apresentado contrarrazões ao recurso referido, como se infere da petição de ID n.o 21901691. Dessa forma, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021 15:03:30. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator